Tribunal: STF
Processo: Rcl 59108
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Akta Motors Distribuidora de Veículos Ltda, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que teria supostamente violado a autoridade do Tema 1.093-RG (RE 1.287.019/DF, Redator do Acórdão Min. DIAS TOFFOLI).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3/14): 



    “Trata-se, na origem, de Execução Fiscal nº 5000148- 84.2009.8.27.2716 ajuizada em 03/12/2019 pelo Estado de Minas Gerais contra a ora reclamante para a exigência de débitos consubstanciados na CDA nº 01.001348772-23 decorrente de Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). 



    Nesse contexto, a reclamante (outrora executada) apresentou Exceção de Pré-Executividade logrando demonstrar a inconstitucionalidade da exigência em virtude da tese fixada pelo E. STJ no Tema nº 1.093 da repercussão geral: 



    [...]



    A exceção foi rejeitada pelo MM. Juízo a quo, razão pela qual a reclamante interpôs Agravo de Instrumento (distribuído sob o nº 2245898- 49.2021.8.13.0000), ao qual foi negado provimento pelo E. TJMG. 



    Contra o v. acórdão, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário em razão da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar que vinculasse as normas gerais para a sua exigência no Estado de Minas Gerais, sobretudo diante da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal sob o Tema nº 1.093/STF, havendo clara violação aos artigos 146, III, “a”; 150, I; e 155, § 2º, XII, “a”, “d” e “i”; todos da Constituição Federal. 



    Sobreveio, contudo, a r. decisão monocrática, ora reclamada (Doc. 01 – Decisão Monocrática RE) lavrada pelo Exmo. Primeiro Vice – Presidente do E. TJMG, Doutor Alberto Vilas Boas para (i.) inadmitir o RE pela suposta incidência da Súmula nº 283/STF e (ii.) negar provimento ao RE sob o argumento de que o E. STF modulou os efeitos da decisão (Tema 1.093) com ressalva somente para as ações em curso até a data do julgamento (24/02/2021), descartando o fato de que a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 03/12/2019 (antes, portanto, de 24/02/2021). 



    Com a inadmissibilidade e improvimento do apelo extraordinário, a reclamante interpôs Agravo em RE (na parte em que fora inadmitido) – pendente de julgamento até o momento - e Agravo Interno (na parte em que fora improvido), o qual fora negado provimento (Doc. 02 – Decisão Agravo Interno). 



    Nesse particular, a reclamante esclarece que, inobstante a pendência no julgamento do Agravo em RE, vem-se valer da via reclamatória naquilo que diz com o capítulo da decisão impingido pela via do Recurso Extraordinário, com a negativa de provimento dada a superveniência da decisão acerca de seu Agravo Interno e por assim estar em curso o prazo recursal, na iminência de operar o seu trânsito em julgado. Feita a síntese processual daquele caso, está-se a propor a presente Reclamação Constitucional com o precípuo de demonstrar que a questão é puramente de direito e a ofensa perpetrada à Constituição Federal é direta. [...]



    In casu, a r. monocrática proferida pelo Exmo. Primeiro Vice – Presidente do E. TJMG, Doutor Alberto Vilas Boas, não aplicou corretamente a modulação dos efeitos do Tema 1.093 desta Suprema Corte em verdadeira teratologia, restando, assim, esgotada as instâncias ordinárias para se garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, a justificar a presente reclamação (art. 988, § 5º, inc. II do CPC). 



    […]



    A r. decisão da vice-presidência do E. TJMG não considerou que na ocasião do julgamento do Tema 1.093 desta Suprema Corte foi ressalvado a modulação dos efeitos para as ações em curso, sem qualquer distinção da sua natureza. Ou seja, a r. decisão, por um mero ato de suposição, definiu que somente as ações movidas pelo contribuinte seriam beneficiadas pela modulação dos efeitos, usurpando completamente o que foi decidido na ocasião do julgamento do referido tema. 



    […]



    Diferentemente daquilo que se esperava, a r. monocrática não vislumbrou que, para efeitos de modulação (Tema nº 1.093), este E. STF ressalvou as ações em curso e sem distinguir a natureza – isto é, se movidas pelo contribuinte ou pelo próprio Fisco. 



    […]



    Note-se que este E. STF modulou os efeitos da decisão para que somente a partir de 2022 a cobrança do DIFAL dependesse de regulamentação por meio de lei complementar, mantendo válida a cobrança em 2021, ressalvando as ações em curso até a data de julgamento do mérito do leading case, que ocorreu em 24 de fevereiro de 2021. 



    Assim, considerando que a execução fiscal de origem foi proposta pelo Estado de Minas Gerais em 03 de dezembro de 2019 – ou seja, anteriormente ao julgamento final do RE 1.287.019/DF, em 24 de fevereiro de 2021 -, por certo que se enquadra dentro da exceção prevista à modulação dos efeitos. 



    Ou seja: tendo em vista que a ação (Execução Fiscal) já estava em curso antes mesmo do julgamento do mérito por este E. STF no RE nº 1.287.019/DF, indubitável que a cobrança do DIFAL em 2021 deveria ter a sua exigibilidade suspensa em favor da reclamante. 



    Daí a teratologia da r. decisão reclamada que partiu de premissa equivocada ao desconsiderar que a data de ajuizamento da Execução Fiscal (em 03 de dezembro de 2019) antecedeu o julgamento final de mérito do Tema nº 1.093/STF e, portanto, está fora do alcance da modulação dos efeitos.”



    Ao final, requer a procedência do pedido “para garantir a observância do acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 1.093/ STF), processando-se o Recurso Extraordinário interposto e assim passando-se a analisar a correta modulação dos efeitos da matéria, eliminando-se a violação direta à Constituição em conseguinte destrancamento do recurso extraordinário interposto” (eDoc. 1, fl. 20). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     
 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Antes de avançar, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/4/2023. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o processo de origem, até então, não havia transitado em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE no Tema 1.093 – RG (Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF) Rel. Min. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 24/02/2021 pelo Tribunal Pleno, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”



    Na oportunidade, o Plenário fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.093: 



    “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” 



    No caso concreto, a parte Reclamante aduz haver violação ao paradigma supracitado diante da negativa do Juízo da origem em não considerar a hipótese dos autos, como ações judiciais em curso, e ser abrangida pela ressalva da modulação (eDoc. 5, fls. 2/6):



    “O recurso é inviável. O STF, no julgamento do Tema nº 1.093 (RE nº 1.287.019/DF), fixou a tese de que ‘a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 



    Na mesma ocasião, o Pleno do STF, por maioria, concluiu pela necessidade de modulação dos efeitos da aludida decisão, com ressalva às ações judiciais já em curso, ou seja, propostas até a data do referido julgamento, ocorrido em 24/02/2021. A propósito, confira-se a ementa do julgado: 



    […]



    A questão relativa à modulação dos efeitos da decisão foi mais bem esclarecida nos embargos declaratórios opostos pelo Estado de Minas Gerais ao recurso paradigma do Tema nº 1.093, sendo oportuno citar trecho do referido julgado. Confira-se: 



    ‘O Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 



    Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. 



    [...] 



    Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI nº 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema nº 1.093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21.’ (Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF ED-segundos, Min. Dias Toffoli, pub. em 15/03/2022 – g. n.) 



    Analisando os autos, verifica-se que o entendimento manifestado pela Turma Julgadora, ao afirmar que a apresentação da exceção de pré-executividade pela recorrente em 14/05/2022 – após o julgamento e antes da publicação do acórdão proferido no Tema nº 1.093 – não é capaz de suspender a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL neste caso, está em conformidade com a orientação firmada pelo STF no julgamento do referido tema, razão por que fica obstado o trânsito do recurso nesse aspecto. 



    No que remanesce, verifico que pretensão recursal de enquadrar o caso dos autos na exceção prevista na modulação dos efeitos do Tema nº 1.093, sob o argumento de que, quando do julgamento do aludido tema, já havia execução fiscal ajuizada pelo Fisco (ação em curso), também não prospera, porquanto a conclusão alcançada pela Turma Julgadora quanto à matéria não foi eficazmente rebatida nas razões recursais. 



    Com efeito, ao solucionar a questão, assim deliberaram os julgadores no acórdão do agravo de instrumento: 



    ‘[...] verifica-se que ficaram fora da modulação os contribuintes que ajuizaram a ação antes do julgamento realizado em 24/02/2021, o que não se aplica ao presente caso, porque a agravante não ajuizou qualquer ação, nem mesmo opôs embargos à execução, com o objetivo de ver suspensa a exigibilidade do crédito antes da referida decisão do STF.[...]’ (Acórdão do Agravo de Instrumento, documento eletrônico de ordem 591, pág. 06) 



    Para a ascensão do recurso, não é suficiente que a parte se insurja contra o que foi decidido no acórdão. É necessário que apresente, nas razões recursais, argumentação com fundamentos jurídicos capazes de demonstrar a plausibilidade da alegação de que a Turma Julgadora, ao fundamentar sua decisão, tenha incorrido em ofensa à legislação, demonstrando a necessidade de submissão da questão ao Tribunal de destino, o que no caso não ocorreu.” 



    Contudo, o Reclamante não tem razão quanto à suposta violação ao Tema 1.093 da Repercussão Geral. 



    Nesse sentido, importa salientar que o Plenário desta CORTE, ao realizar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ressalvou as ações judiciais em curso.



    Entende a parte Reclamante que a referida ressalva abrange também as ações propostas pelas Fazendas Estaduais, nas execuções fiscais movidas contra os contribuintes, ao fundamento de que se o Plenário do STF quisesse restringir as ações ressalvadas exclusivamente movidas pelo contribuinte, teria deixado expresso. 



    Sem razão, no entanto. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelas Fazendas Estaduais ao RE 1.287.019/DF, paradigma do Tema 1.093-RG, o voto condutor do aresto, da lavra do Ministro DIAS TOFFOLI, ao rejeitar os embargos, esclareceu o ponto:



    “O Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. A respeito da proposta de modulação dos efeitos da decisão, assim me manifestei no julgado ora embargado: 



    ‘Destaco que em 17/2/16, nos autos da ADI nº 5.464/DF, deferi medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15 - editado pelo CONFAZ - até o julgamento final daquela ação. Naquela ocasião, a Corte já sinalizara com a declaração de inconstitucionalidade da cláusula nona do Convênio e com a impossibilidade de cobrança do ICMS na forma introduzida pela emenda constitucional, pelo menos no que se referia às empresas optantes pelo Simples Nacional. Tramitam na Câmara dos Deputados, desde 2016, os PLP nºs 218 e 325, os quais buscam regulamentar a inovação trazida pela EC nº 87/15. No andamento atual das proposições consta que elas se encontram na Comissão de Constituição e Justiça desde 7/6/19. Não obstante o vácuo normativo ocasionado pela inexistência de lei complementar, é fato que os estados continuaram a poder cobrar o ICMS com base nas cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do convênio. No caso dos autos, não há dúvida de que uma miríade de operações foi tributada nos moldes da Lei distrital nº 5.546/15, a qual previu a cobrança do DIFAL em tela pelo Distrito Federal e dessas outras cláusulas do Convênio. Além do mais, é imprescindível recordar que a EC nº 87/15 e o convênio impugnado, o qual a regulamentou, vieram com o objetivo de melhor distribuir entre os estados e o Distrito Federal parcela da renda advinda do ICMS nas operações e prestações interestaduais. Nesse sentido, a ausência de modulação dos efeitos da decisão fará com que os estados e o Distrito Federal experimentem situação inquestionavelmente pior do que aquela na qual se encontravam antes da emenda constitucional. Reproduzo as considerações lançadas pelo Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal nas informações por ele prestadas na ADI nº 5.469/DF (em julgamento conjunto): ‘[É] preciso relembrar que o sistema de incidência e repartição de ICMS relativamente a operações interestaduais encontrava-se em plena vigência até o advento da Emenda Constitucional n. 87/2015. E, por evidente, essa antiga sistemática não será repristinada na hipótese de declaração de inconstitucionalidade ou de sustação de eficácia das Cláusulas Primeira, Segunda Terceira, Sexta e Nona do Convênio ICMS n. 93/2015, mesmo porque ela foi revogada por uma norma constitucional que permanecerá perfeitamente válida. Nesse sentido, vai se estabelecer uma situação de vácuo normativo, na qual as operações interestaduais que destinem bens ou serviços a outros entes federados simplesmente ficarão carentes de um regime jurídico imediatamente aplicável. (...) Trata-se de uma situação que gera, obviamente, uma enorme insegurança jurídica, dada a ausência de tratamento normativo adequado a uma infinidade de operações. Como se não bastasse essa circunstância, haverá uma enorme perda de receita para os Estados, que não terão como exigir o ICMS nessas situações. Somente no Distrito Federal, estima-se uma perda da ordem de R$ 375 milhões para o ano de 2016. (...) Para além de tudo, os próprios objetivos de prestígio ao pacto federativo e de encerramento das guerras fiscais serão inviabilizados, em face da não incidência imediata da Emenda Constitucional n. 87/2015.’ (...) REAJUSTE DE VOTO Já em meu voto anterior (sessão de 11/11/20) eu havia feito uma proposição de modulação. Diante das ponderações do Ministro Roberto Barroso, ao longo do julgamento, e ultimada a apreciação do mérito somente agora, em 2021, retifico a proposta anteriormente formulada, sugerindo a Vossas Excelências a modulação que passo a expor. Proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para estabelecer que a decisão produza efeitos, (i) quanto à cláusula nona, desde a concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, (ii) quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022) . A mesma solução julgo ser necessária em relação à lei do Distrito Federal e, a fortiori, às leis dos demais estados. Em relação a elas, proponho que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos devem retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.’“



    Desse modo, por ações judiciais em curso deve-se entender aquelas demandas propostas pelos contribuintes até o dia 24/02/2021, data em que ocorreu o julgamento pelo Plenário. 



    Como a exceção de Exceção de Pré-executividade foi proposta pela recorrente em 14/05/2021, posterior, portanto, ao julgamento do referido paradigma do Tema 1.093, não está abrangido pela ressalva definida pela modulação de efeitos determinada naquele julgamento, ou seja, de suspender a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL efetuada pela Fazenda estadual.



    Também não socorre à parte Reclamante a alegação de que se considerar a data da apresentação da Exceção de Pré-Executividade – 14/05/2021 -, anterior à data de publicação do acórdão do RE nº 1.287.019/DF, em 25/5/2021, para ser abrangida pela referida ressalva. Tal como transcrito, o Plenário definiu que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/02/2021, data do julgamento, e não a data da publicação do acórdão.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente